Tribunal: TJES
Processo: 5026861-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026861-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PAIVA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
5026861-23.2022.8.08.0048
Juízo de origem:
Juízo da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente:
Delci Paiva de Almeida
Recorrido:
Banco BMG S/A

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais ao reconhecer a validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com instituição financeira.

O autor sustenta ter sido induzido a erro, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado comum, alegando ainda cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, falha no dever de informação, abusividade dos descontos e direito à repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é nulo por vício de consentimento, com consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte autora manifesta desinteresse na produção de provas e requer o julgamento antecipado do mérito, operando-se a preclusão lógica quanto à alegação posterior de nulidade processual.
5. A contratação de cartão de crédito consignado possui previsão na Lei nº 10.820/2003 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS, inexistindo ilegalidade abstrata na modalidade.
6. O banco apresentou instrumento contratual devidamente assinado, contendo identificação expressa da modalidade contratual, além de comprovação da disponibilização dos valores ao consumidor.
7. A utilização reiterada do cartão para compras em estabelecimentos comerciais e realização de saques evidencia ciência quanto à natureza do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento.
8. Ausente ato ilícito da instituição financeira, resta inviável o reconhecimento de dano moral ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta desinteresse na produção de provas e requer o julgamento antecipado do mérito.

Demonstrada a contratação regular de cartão de crédito consignado e a utilização do serviço pelo consumidor, afasta-se a alegação de vício de consentimento e a pretensão de nulidade contratual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.820/2003; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5026861-23.2022.8.08.0048

APELANTE: DELCI PAIVA DE ALMEIDA

APELADO : BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Delci Paiva de Almeida (Id. 11322321), ver reformada a sentença (Id. 11322320) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a
I
nexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas complementares; (ii) a nulidade do contrato por vício de consentimento, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado comum e não cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iv) a abusividade dos descontos que incidem apenas sobre o valor mínimo da fatura, tornando a dívida impagável; (v) a necessidade de repetição do indébito e condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11322324).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em espécie, passo a enfrentar ao mérito, já sinalizando que, após observar os autos, bem como a sentença proferida, não encontrei provas no sentido de reformá-la.

A hipótese vertente em debate versa sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido reparatório, na qual a parte autora, ora apelante, sustenta ter sido vítima de vício de consentimento ao aderir a contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável - RMC).

Alega, em sua exordial, que sua real intenção era a celebração de um contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas e termo final definido, tendo sido induzida a erro pela instituição financeira, o que resultou em uma dívida de caráter perpétuo e onerosidade excessiva.

A sentença hostilizada
, após análise detida do acervo probatório, julgou
improcedente
a pretensão autoral. O magistrado de piso fundamentou o
decisum
na premissa de que o Banco BMG S/A logrou êxito em demonstrar a validade do negócio jurídico, apresentando instrumento contratual devidamente assinado e comprovando que o autor não apenas recebeu os valores via TED, mas utilizou efetivamente o cartão de crédito para compras e saques, afastando, por conseguinte, a alegação de desconhecimento ou fraude.

Cinge-se a controvérsia
alçada a esta corte em aferir, primordialmente, a legalidade da modalidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável em face das normas protetivas do consumidor, bem como a ocorrência de eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Para o deslinde da controvérsia
, impõe-se, inicialmente, a análise da nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo recorrente.

Sob esse prisma, observa-se que a parte apelante sustenta que o encerramento prematuro da instrução obstou a demonstração cabal do vício de vontade. Importante salientar, porém, que, compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o juízo
a quo
proferiu despacho específico instando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

Em resposta direta a tal comando judicial, a própria parte autora manifestou-se expressamente por meio de petição (ID 11322317), informando não ter interesse na dilação probatória e pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

T
al comportamento processual configura preclusão lógica e atrai a aplicação do princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, visto que a nulidade aventada decorre de ato motivado pela própria parte.

Destarte, sendo o magistrado o destinatário da prova, e verificando que o processo já se encontrava maduro para julgamento com base nos documentos acostados, a rejeição da alegação é medida que se impõe.

Vencido esse ponto
, a compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que o fornecedor deve obediência estrita aos deveres de transparência e informação.
Tendo como ponto de partida o
entendimento
supracitado, nota-se que o Banco réu coligiu aos autos o instrumento particular de adesão (ID 11322302), o qual ostenta em seu frontispício, com grafia ostensiva e em negrito, a denominação
"TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG"
.

A esse respeito, sublinhe-se que
a modalidade de contratação sub examine encontra arrimo jurídico na Lei nº 10.820/2003 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS, não havendo que se falar em ilegalidade abstrata do produto.

No caso vertente, a prova documental é robusta ao demonstrar que o autor teve acesso às informações essenciais do ajuste, incluindo o valor consignado para pagamento do mínimo da fatura.

No caso, observa-se
uma circunstância fática que fulmina a tese de vício de consentimento que é a utilização multifacetada do serviço.

Restou sobejamente comprovado que o apelante não se limitou ao saque inicial, comportamento que poderia, em tese, simular um empréstimo comum.
Pelo contrário, as faturas acostadas (ID 11322311) revelam a utilização do "plástico" para a aquisição de bens em estabelecimentos comerciais diversos, registrando operações em locais como "PANE VIX" e "KRISMILLY NEVES SOARES".

Ora, certo que
a fruição reiterada do crédito e do serviço de cartão para compras em estabelecimentos comerciais é ato fático incompatível com a alegação de que o consumidor acreditava estar contratando um mútuo consignado simples. Neste sentido, observo que a alegação está dissociada do conjunto probatório arquitetado nos autos.

A aplicação dos artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderada com o dever de boa-fé objetiva do consumidor; não pode o contratante, após utilizar-se plenamente das facilidades e do crédito disponibilizado, pretender a anulação do pacto sob a alegação de desconhecimento de termos que estavam clara e textualmente expostos no documento por ele assinado.

Noutro viés,
quanto ao pleito reparatório, entendo que a regularidade da conduta do banco apelado, consubstanciada no exercício regular de um direito decorrente de contrato válido, afasta a ocorrência de ato ilícito. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pedido de condenação em danos morais, ante a ausência do nexo de causalidade e do dano injusto, sendo o indeferimento da verba indenizatória corolário lógico da manutenção da higidez contratual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)